Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000678-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (APELANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FABIANO ALVES MARSON - CPF: 854.567.059-15 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27.3.2017 E VIGENTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por consumidor de energia elétrica, para determinar que a autoridade fiscal se abstenha de exigir ICMS sobre a TUST e a TUSD até a publicação do acórdão proferido no Tema 986/STJ.

2.

A liminar foi deferida em 26.1.2017, determinando a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS. Após o julgamento do Tema 986, o juízo de origem aplicou a modulação de efeitos fixada pelo STJ, resguardando a situação do impetrante até a publicação do precedente.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a liminar deferida antes de 27.3.2017, no mandado de segurança, autoriza a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ, mesmo diante da posterior suspensão da decisão no âmbito de incidente de suspensão de liminar.

III. Razões de decidir

4.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 986, firmou tese no sentido de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC no 87/1996.

5.

Na mesma assentada, procedeu-se à modulação de efeitos, com fundamento no art. 927, § 3o, do CPC, para preservar as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais que, até 27.3.2017, tenham deferido tutela provisória, desde que vigentes, autorizando o recolhimento do tributo sem a inclusão das referidas tarifas até a publicação do acórdão repetitivo.

6.

No caso concreto, a liminar foi deferida em 26.1.2017, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, inserindo o impetrante no âmbito de proteção da modulação. A superveniente suspensão da eficácia da decisão precária não descaracteriza a existência de tutela jurisdicional concedida no período de instabilidade jurisprudencial, tampouco afasta a incidência do regime modulatório fixado pelo precedente vinculante.

7.

A sentença recorrida observou a orientação firmada no Tema 986, harmonizando a autoridade do precedente qualificado com a preservação da segurança jurídica, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, nos termos do Tema 986/STJ. 2. Aplica-se a modulação de efeitos fixada no referido precedente ao contribuinte beneficiado por liminar concedida até 27.3.2017, desde que vigente à época do julgamento, resguardando-se o recolhimento do tributo sem a inclusão das tarifas até a publicação do acórdão repetitivo.”

Dispositivos relevantes citados:
LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Fabiano Alves Marson, concedeu em parte a segurança, para reconhecer à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986.

Inconformado, o ente estatal alega, em síntese, a inaplicabilidade da modulação de efeitos ao caso concreto, uma vez que, embora a decisão liminar tenha sido deferida antes do marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sua eficácia foi suspensa por determinação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015, o que teria afastado a condição de vigência exigida pelo precedente repetitivo para a fruição do benefício modulatório.

Defende que a suspensão das decisões precárias relacionadas à matéria impediu a produção de efeitos da tutela concedida, inexistindo, portanto, situação jurídica consolidada apta a justificar a preservação dos efeitos anteriores à publicação do acórdão do Tema 986.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação cível para reformar a sentença e denegar a segurança, com o reconhecimento da plena exigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD, sem qualquer ressalva temporal.

Sem apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para reconhecer a legalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas mencionadas, em conformidade com a tese firmada no Tema 986, resguardando, entretanto, a aplicação da modulação de efeitos em favor do impetrante, por ter sido beneficiado por decisão liminar anterior ao marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 344244854).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs Recurso de Apelação Cível
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá em que foi concedida segurança em favor de Fabiano Alves Marson para determinar que a autoridade impetrada deixe de exigir ICMS incidente sobre TUSD e TUST lançadas nas faturas de consumo de energia elétrica da consumidora.

Denota-se dos autos que Fabiano Alves Marson impetrou o Mandado de Segurança em face de suposto ato ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT, visando declarar a ilegalidade da incidência de ICMS sobre a TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora no 6/747714-4.

A liminar foi deferida em 26/01/2017 para determinar que fosse deixado de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) das contas da Impetrante – Unidade Consumidora, 6/747714-4 (id. 342298887).

O processo foi sobrestado em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em REsp no 1.163.020 (id.

20891221).

Decisão de levantamento da suspensão/sobrestamento, haja vista o julgamento do Recurso Especial Repetitivo – Tema 986 (id.186081899).

Ao analisar os pedidos, em 20.03.2025, o Magistrado singular, concedeu parcialmente a segurança, determinando exclusão de ICMS sobre TUSD/TUST até a publicação do julgamento final do Tema 986.

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
, defendendo a legalidade da arrecadação.

A controvérsia submetida a exame cinge-se à inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica na base de cálculo do ICMS.

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 986, concluído em 13/03/2024 e publicado em 29/05/2024, fixou a tese segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente do consumidor final, seja ele livre ou cativo, integram a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da Lei Complementar n.o 87/1996. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”.

Logo, foram resguardados os efeitos de decisões judiciais que, até 27/03/2017, tenham deferido tutela provisória de urgência ou de evidência, desde que ainda vigentes, autorizando o recolhimento do ICMS com exclusão das referidas tarifas da base de cálculo.

No caso em exame, a medida liminar foi deferida em 26 de janeiro de 2017 (id. 342298887), aproveitando ao recorrido, portanto, a modulação de efeitos do precedente vinculante.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com a orientação firmada pela Corte Superior, devendo ser mantida a sentença que conceder em parte a segurança pretendida para reconhecer o direito à não incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST até a publicação do julgamento final do mencionado tema repetitivo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o ato sentencial apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026